Tribunal: TJPA
Processo: 0801743-21.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801743-21.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: MIRANDA CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO §2º, DO ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL N.º 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE VALORES PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IRDR RECONHECENDO O DEVER DE PAGAMENTO. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE PREJUDICADA. ADI 5969. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou o pagamento antecipado de despesas, conforme preceitua o
art. 12, § 2º, da Lei n.º 8.328/2015 e a Portaria Conjunta n.º 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

2.

O Agravante alega ser indevido o recolhimento e que a Lei Estadual viola a Constituição Federal, pois seria de competência privativa da União legislar sobre a matéria.

3.

Todavia, constata-se que o Tribunal Pleno, em sede de IRDR fixou tese no sentido de reconhecer como devida a cobrança de tais Valores.

4.

Ademais, o STJ, na Súmula 190, fixou entendimento de que é devida a antecipação de despesas.

5.

Assim, resta evidente o dever em atender a determinação contida na decisão vergastada.

6.

Cumpre ressaltar que fica prejudicada a análise da inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual n.º 8.328/2015, haja vista a
pendência do julgamento da ADI n.° 5969, que combate tais dispositivos.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que determinou o recolhimento
dos valores referentes à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei n.º 8.328/2015 e da Portaria Conjunta n.º 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

O Município de Belém, ora Agravante, alega que a decisão combatida viola a Constituição Federal, ensejando controle de constitucionalidade pela via difusa.

Nesse sentido, aponta que o pagamento de valor para o transporte de oficial de justiça seria considerado despesa processual em sentido estrito, pelo que seria competência privativa da união legislar.

Assim, aduz que, conforme o artigo 91 do CPC, as despesas relativas aos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública seriam pagas ao final pelo vencido.

Desse modo, requer a declaração incidental de inconstitucionalidade, para afastar a incidência dos artigos 4º,VI, e/ou 12, §2º, da Lei Estadual n.º 8.328/2015.

Pleiteou, ainda, a concessão de liminar e, ao final, requereu o provimento do agravo de instrumento.

Ao analisar a liminar, a saudosa Des. Nadja Nara Cobra Meda indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id.
1333826
)

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
3262380
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção (Id.

3281201
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que determinou o recolhimento
dos valores referentes à antecipação do pagamento das despesas, nos termos do art. 12, § 2º, da Lei n.º 8.328/2015 e da Portaria Conjunta n.º 001/2016-GP/CJRMB/CJCI.

Considerando a presença dos requisitos, conheço de agravo de instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o Tribunal Pleno acolheu Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (Processo n.º 0800701-34.2018.8.14.0000) e fixou tese sobre o presente tema no seguinte sentido:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS CO DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA.

(...)

10.Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”.

Considerando tal posicionamento e em consonância com a súmula 190/STJ
[1]
, entendo restar reconhecido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará a possibilidade da cobrança das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal.

Imperioso destacar que,
a decisão do Tribunal Pleno em sede de IRDR tem efeito vinculante e
erga omnis
.

Veja o que dispõe o CPC/2015:

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

(....)

§ 2
o
O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de
todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida
, sejam favoráveis ou contrários.

Art. 985. Julgado o incidente,
a tese jurídica será aplicada:

I
- a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal
,
inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do
art. 986
.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/15 AFASTADA. MÉRITO. ANTECIPAÇÃO DE NUMERÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DESTINADA AO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUÇÕES FISCAIS. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. DA INCONSTITICIONALIDADE DO ARTIGO 12, § 2º DA LEI ESTADUAL Nº 8328/15.

1. A competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, CR/88), juntamente com a competência suplementar dos Estados e Distrito Federal no tocante às custas e serviços forenses e procedimento em matéria processual (art. 24, IV e XI CR/88), não é violada pela previsão em norma estadual a respeito do adiantamento de despesas de locomoção de oficiais de justiça. Inconstitucionalidade do dispositivo impugnado afastada.

2. MÉRITO.

2.1. A redação do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, prescreve que a Fazenda Pública deve recolher antecipadamente o numerário destinado às diligências dos oficiais de justiça, devendo ser ressaltado que a despesa não se confunde com a isenção das custas e emolumentos direcionados à União, Estado e Município prevista no artigo 40 do mesmo estatuto. Sobremais, a referida diferenciação já foi objeto de análise do STJ a quando da apreciação do REsp 1107543/SP, julgado sob a ótica do recurso repetitivo.

2.2. É admissível afirmar haver distinção entre a Gratificação de Atividade Externa (GAE) e o recolhimento antecipado de numerário para o custeio de despesas com oficiais de justiça nas execuções fiscais. Isso porque a vantagem citada é percebida por toda a categoria, enquanto que a hipótese contida no artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, é destinada às execuções fiscais.

2.3. Ressoa inconteste que os oficiais de justiça possuem direito de receberem, antecipadamente, numerário relativo às despesas de locomoção para o cumprimento de diligências em execuções fiscais, conforme prescreve o artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/15, de tal sorte que o não cumprimento da obrigação enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme delineado pela sentença atacada.

(TJPA.
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005842-15.2016.8.14.0040. RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-19)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. TESE FIXADA EM IRDR: A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 984, §2º E 985, I e II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à fazenda pública municipal o recolhimento antecipado de despesas com diligência por oficial de justiça, em ação de execução fiscal, com supedâneo no inciso VI, do art. 4º e §2º, do art. 12, da Lei Estadual nº 8328/2015; 2-A matéria versada foi objeto de julgamento, pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, na sessão realizada em 19/09/2018, que acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, suscitado pelo magistrado titular da 2ª Vara Execução Fiscal da Capital, na demanda representativa de controvérsia – processo nº 0800701-34.2018.814.0000; 3-O efeito vinculante e erga om

(2466118, 2466118, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-20)”

Destarte, deve ser mantida a decisão ora combatida, reconhecendo-se a obrigatoriedade do recolhimento do valor.

No que tange a alegação de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Estadual n.º 8.328/2015 que tratam da antecipação das despesas com diligências dos oficiais de justiça, entendo que resta prejudicada,
em razão da pendência do julgamento da ADI n.° 5969, a qual combate tais dispositivos, sob a alegação de competência privativa da União para legislar sobre a matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de primeiro grau.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Súmula 190/STJ:
Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Belém, 02/08/2021